Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-82.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002764-82.2018.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: Seção Única de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Soure
APELANTE:
Wildson Leal da Costa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Carlos dos Santos Sousa
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Guilherme Chaves Coelho
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE LEVANTADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUANTO A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NOS AUTOS. TESE PROCEDENTE, MAS APENAS PARA ANULAR A DECISÃO CONDENATÓRIA, SEM ABSOLVER O ACUSADO, POSTO QUE A MESMA SE EMBASOU TÃO SOMENTE EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, PRODUZIDO POR PERITOS
AD-HOC
, QUE NÃO FAZEM PARTE DO CORPO DE PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE LAUDO DEFINITIVO PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE O MATERIAL APREENDIDO COM O APELANTE REALMENTE É DROGA ILÍCITA, NÃO SUPRINDO ESSE LAUDO QUALQUER OUTRO DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO, NEM MESMO O LAUDO DE CONSTATAÇÃO, DEVENDO A SENTENÇA SER ANULADA PARA QUE OUTRA SEJA PROLATADA, APÓS A JUNTADO DO LAUDO DEFINITIVO AOS AUTOS. PRECEDENTE CITADO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES ARGUIDAS PELA DEFESA DO DENUNCIADO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Soure, em que é apelante
WILDSON LEAL DA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, ANULAR, DE OFÍCIO, a decisão guerreada para que outra seja proferida em seu lugar, após juntada do laudo definitivo nos autos
,
prejudicada as teses do recurso em questão, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Wildson Leal da Costa,
Assistido pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 12 de abril de 2018, por volta das 12hs., a polícia militar estava em ronda quando avistou o ora apelante, que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir do local, sendo então abordado e, após revista pessoal, foi encontrado em seu poder 17 papelotes com substância entorpecente vulgamente conhecida como maconha, bem como a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em notas de R$2,00 (dois reais).

Em razões recursais
, alega o apelante que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que não foi carreado provas nos autos que demonstrem que o recorrente tenha realmente praticado o crime que lhe é imputado. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, redefinindo a pena para seu mínimo legal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e que seja anulado a decisão recorrida e encaminhado os autos para o juízo de primeiro grau para que este prolate outra decisão após juntar ao processo o laudo toxicológico definitivo, posto que a materialidade do crime foi averiguada tão somente através de um Laudo de Constatação Provisória.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas.

Alega o apelante que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que não foi carreado provas nos autos que demonstrem que o recorrente tenha realmente praticado o crime que lhe é imputado. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redefinindo a pena para seu mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação presente às fls. 81/83, opinou que a decisão recorrida seja anulada, haja vista a inexistência do laudo toxicológico definitivo que prova a materialidade delitiva.

Compulsando os presentes autos, verifico que realmente não foi acostado ao processo o Laudo Toxicológico Definitivo da substância apreendida com o ora recorrente, para que se pudesse ter certeza que o referido material era mesmo aquele que foi citado no laudo de constatação provisório presente à fl. 08 dos autos em anexo.

Ora, entendo que, mesmo já tendo sido pacificado por este E. Tribunal de Justiça que a materilidade delitiva poderá ser provada por outros meios idôneos de prova (Súmula 32 do TJPA), vejo que a certeza de se tratar o material encontrado com o recorrente de substância entorpecente não foi definida, posto que o Laudo Definitivo, produzido por perito oficial, no processo em questão, seria essencial para tal definição se o material era entorpecente ou não, não suprimindo a sua falta o mero laudo provisório de constatação produzido por peritos
ad-hoc
, que não faz parte do corpo de peritos oficiais do Estado, ou qualquer outra prova, como a testemunhal, já que imprescindível que o material apreendido seja submetido a apreciação do
expert
para que demontre, de forma cabal, que o produto realmente está inserido no rol de substâncias entorpecentes definido pela ANVISA, devendo, no caso sob exame, ser acolhida a tese suscitada pela Procuradoria de Justiça e anular a sentença prolatada às fls. 50/59 dos autos, para que o processo retorne ao juízo
a quo
para que o mesmo prolate outra decisão, após a devida juntada do Laudo Toxicológido Definitivo nos autos.

Nesse sentido:
¿PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRÉVIO
WRIT
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO SEM LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.
O entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica que a sentença condenatória prolatada sem o laudo toxicológico definitivo induz à decretação de sua nulificação e, não, à absolvição do acusado
. Precedentes. 2. Ordem denegada.¿ (
STJ. HC 68.398-BA. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
.) Grifei

Assim, anulo a decisão condenatória presente às fls. 50/59 dos autos para que outra decisão seja prolatada em seu lugar, após a juntada, nos autos, do Laudo Toxicológico Definitivo, devendo o magistrado de primeiro grau requerer tal documento dos órgão públicos competentes.

Prejudicada a análise das teses trazidas no presente apelo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
DE OFÍCIO
, anulo a decisão guerreada, para que outra seja prolatada em seu lugar, após a juntada do laudo toxicológico definitivo nos autos, prejudicada as teses levantadas no presente recurso.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator